Tribunal: STF
Processo: HC 83868
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-17
Data de publicação: 2009-09-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR 
   FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (ART. 312 DO CPP) 
   MANTIDA PELO PLENÁRIO. O PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DO 
   PACIENTE NÃO É CAPAZ DE MODIFICAR A DECISÃO DO STF NO JULGAMENTO 
   DO WRIT. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS 
   REJEITADOS.

1. 	Os embargos de declaração são cabíveis para 
   devolver ao órgão jurisdicional a oportunidade de pronunciar-se 
   no sentido de aclarar julgamento obscuro, completar decisão 
   omissa ou dirimir contradição de que se reveste o julgado.
2. 
   	No caso em tela, o habeas corpus impetrado pelo embargante foi 
   indeferido, por entender o egrégio Plenário desta Suprema Corte, 
   que a decisão de primeiro grau que decretou a prisão cautelar do 
   paciente estava devidamente fundamentada no art. 312 do Código de 
   Processo Penal.
3. 	Ainda que a apelação do paciente tenha sido 
   parcialmente provida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
   para absolvê-lo de alguns crimes, houve manutenção da condenação 
   à uma pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, segundo 
   informou o próprio embargante.
4. 	Ademais, o Tribunal Regional 
   Federal da 1ª Região não revogou a prisão cautelar decretada em 
   primeiro grau.
5. 	Deste modo, o julgamento da apelação do 
   paciente não é capaz de modificar a decisão proferida por esta 
   Corte no julgamento do habeas corpus, ficando nítida a intenção 
   do embargante de tentar rediscutir a matéria já analisada na 
   impetração.
6. 	Embargos declaratórios rejeitados.